Tribunal: TJSP
Processo: 0003971-87.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003971-87.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ANDRÉ LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
2
Agravo em execução no 0003971-87.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos/Deecrim UR9
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: André Luis da Silva
Voto no 16.037
Agravo em execução. Progressão de regime. Insurgência do
parquet.
Realização
de
exame
criminológico.
Excepcionalidade. Circunstâncias que geram a necessidade
de se verificar com razoável certeza o preenchimento do
requisito subjetivo para a promoção do sentenciado ao
regime mais brando. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de
fls. 62/63, que deferiu o pedido de benefício a ANDRÉ LUIS DA SILVA,
progredindo-o ao regime semiaberto.
Aduz o parquet que o sentenciado foi condenado a
reprimendas que, somadas, atingem 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pela prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ingresso
de aparelho telefônico em unidade prisional.
Salienta que muito embora o requisito de ordem objetiva
tenha sido cumprido, não há prova efetiva desta situação em relação ao subjetivo,
inclusive em razão dos apontamentos negativos feitos pela psicóloga.
O agravado cumpre pena por crimes de manifesta gravidade,
os quais, inclusive, foram praticados no contexto em que exercia o cargo de agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
3
de segurança penitenciário, a par de obter apontamentos negativos ao ser submetido
ao exame criminológico.
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de cassar a r.
decisão pela ausência de mérito para a progressão, determinando-se o retorno ao
regime fechado (fls. 01/08).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento do
pedido recursal (fls. 65/71).
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 88), houve manifestação
da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 96/101) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Como se sabe, o posicionamento deste Relator é no sentido
de que para que se processe a progressão de um regime de cumprimento de pena para
outro menos gravoso, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos
materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de
determinada fração de pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz
respeito ao mérito do reeducando.
No entanto, em situações excepcionais, como no particular
âmbito do caso em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser
provido o presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é
o suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, possui longa pena a cumprir. É bem verdade, e não se nega, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
4
tal circunstância, de per si considerada, não obsta a concessão do benefício. No
entanto, não se pode olvidar dos pareceres obtidos por ocasião da realização do
exame criminológico, no sentido de que “não assume os crimes pelos quais
responde”, “reflexões sobre o delito pouco elaboradas, diluindo a responsabilidade
e projetando à terceiros situações desfavoráveis da vida. Capacidade para
estabelecer vínculos fragilizados. Discreto planejamento futuro, diante da
necessidade de melhor direcionamento de suas ações e reestruturar seu conjunto de
valores com a família” (fls. 57/59). Estas situação evidencia, sem mais bastar, sua
inaptidão para o convívio em coletividade, já que não absorveu a terapêutica penal
que lhe foi imposta.
Tal registro revela, sem mais bastar, ser prematura a sua
inserção social, como bem ressaltado pela decisão proferida, pela demonstração de
falta amadurecimento, ressaltada pela tentativa de eximir-se do peso da
responsabilidade pelo cometimento das infrações penais e por atribuir a prática
delitiva ao consumo de drogas.
Destarte, possível a submissão a exames, conclui-se pelo não
preenchimento do mérito pessoal necessário.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. I
Na hipótese, as instâncias
ordinárias indeferiram o pedido de progressão para o
regime
prisional
semiaberto,
em
razão
do
exame
criminológico não ser favorável à concessão da benesse. II

Apontado o laudo psicossocial características comportamentais desfavoráveis ao sentenciado, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
5
circunstância pode ser levada em consideração pelo juízo
das execuções, na avaliação da conduta do requerente ao
pleito de benefícios prisionais, em perfeita consonância com
a jurisprudência desta Corte no julgamento de casos
semelhantes. Precedentes. III Ordem denegada” (Habeas
corpus no 189.803/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, C. 5a Turma, j.
17/11/2011).
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter
o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a
conviver na insegurança. E, agora, não se faz presente a certeza necessária de seu
merecimento para se concluir que a progressão seja adequada.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o
único a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda, mas exige-se
enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão
agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à
sociedade deve cercar-se de cuidados na verificação dos
requisitos objetivos e subjetivos, principalmente um exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
6
mais criterioso das circunstâncias que levem o julgador a
uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, até
porque, realmente, em matéria de execução penal deve
prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o
qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama
por tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do
sentenciado, cujos benefícios só deverão ser concedidos
quando não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada
obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, ao
artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a
simples constatação de uma boa conduta carcerária,
atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional, não é
suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos,
como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do
agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica
para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser
reintegrado à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São
José dos Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em
24.04.2007).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
progressão do sentenciado no caso concreto mostra-se prematura, devendo, portanto,
ser ainda observado no regime fechado, até que demonstre méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003971-87.2020.8.26.0520 -Voto no 16.037
7
face do sentenciado ANDRÉ LUIS DA SILVA, nos termos da fundamentação
delineada.
Reinaldo Cintra
Relator